Tribunal: TCU
Processo: 005.206/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1672/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico 5/2022, promovido pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos - INES para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle e fornecimento de combustíveis em rede de postos credenciados. Considerando que restou comprovada a irregularidade noticiada pela representante quanto à exclusividade de participação no certame para microempresas e empresas de pequeno porte, ante a inexistência de comprovação prévia da existência de número mínimo de empresas locais ou regionais que atendessem aos requisitos de habilitação do edital. Considerando, ainda, que o cancelamento do certame ocasionou a perda de objeto da solicitação da representante quanto à adoção de medida cautelar para suspensão do pregão, restando como providência suficiente a expedição de ciência ao INES, com vistas a evitar recorrência em licitações vindouras. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 87, § 2o da Lei 13.303/2016 e no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 17, inciso IV; 143, inciso III; 146; 169, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, inciso VII; 250, inciso I; 276, § 6o, todos do Regimento Interno; e artigo 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada , em função da perda de objeto; indeferir o pedido de medida cautelar , ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; indeferir o pedido de ingresso como parte interessada formulado pela representante, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão, autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos; encaminhar cópia do presente Acórdão ao INES e à representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 005.206/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Educação de Surdos. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Mateus Cafundo Almeida (395031/OAB-SP), Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP), Renato Lopes (406595-B/OAB-SP), João Márcio Oliveira Ferreira, Tiago dos Reis Magoga (283834/OAB-SP), Ana Laura Loayza da Silva (448752/OAB-SP) e Ricardo Jordao Santos (454451/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência ao Instituto Nacional de Educação de Surdos - INES, por meio do Departamento de Planejamento e Administração - DEPA e da Comissão Permanente de Licitação - CPL, com fundamento no art. 9o, inciso I da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade, identificada no Pregão Eletrônico 5/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes em licitações vindouras: 1.6.1.1. ausência de informações, no processo licitatório, acerca da efetiva verificação da existência mínima de três ME e EPP sediadas local ou regionalmente, para cumprimento do disposto no art. 49 da Lei Complementar 123/2006.